Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729065-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS AGRAVADO: LUANA ELIZABETH DE GENARO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO XAVIER DOS PASSOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução opostos pelo agravante em desfavor de LUANA ELIZABETH DE GENARO LIMA (PJe no 0713102-10.2022.8.07.0001) assim procedeu o saneamento do processo: Vistos etc. Passo à organização e saneamento do processo. A parte embargante alega, em preliminar, a nulidade da citação por edital. No mérito, aduz a inexigibilidade da obrigação ante o suposto acordo verbal alterando o ajuste para abatimento dos débitos da empresa, assim como porque uma das testemunhas é cônjuge da exequente, estando impedida de testemunhar o negócio jurídico. Por fim, alega excesso de execução e pede a realização de perícia contábil. A parte embargada não ofertou impugnação aos embargos. Na fase de especificação de provas, a parte embargante pugna pela produção de prova testemunhal para, sob pena de cerceamento de defesa, provar a modificação do negócio jurídico, assim como provar o pagamento de vários débitos da empresa. Requereu, ainda, a perícia contábil "para levantar todos os passivos acarretados pela falência da empresa, tendo em vista que o embargante arcou sozinho com todo esse ônus, bem como calcular a dívida que a embargada alega ser credora e ratificar que estes pagamentos foram feitos pelo patrimônio pessoal do embargante." No que se refere à preliminar de nulidade da citação editalícia, não identifico qualquer nulidade. Ademais, ainda que houvesse, seria caso de regularidade do processo executivo ante o disposto no art. 239, §1o, do CPC, o qual assim estabelece: "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução." Constituindo o ponto controvertido dos embargos a exigibilidade da obrigação contida no título, verifico que, diante dos fatos afirmados pelo embargante, a sua própria narrativa é suficiente para esclarecer o ponto em questão, a respeito da existência de alteração do negócio jurídico inicialmente entabulado, carecendo da necessidade de inquirição de testemunhas. Com relação ao pedido de prova pericial, não há fundamentação idônea do embargante a viabilizar a sua realização, já que confusa. É atribuição da parte calcular a dívida e analisar o cálculo apresentado pelo credor; não do perito judicial. A apuração do montante das dívidas da empresa não é objeto do título executivo e não haverá declaração qualquer declaração judicial a esse respeito. Impende relembrar que o objeto dos embargos é a desconstituição do título e não a sua alteração para acrescentar obrigações. Noutro norte, concluindo o Juízo pela existência da obrigação de descontar os débitos da empresa, no momento do julgamento, isso não leva à alteração do título ou declaração de excesso, mas à extinção da execução por iliquidez, já que não cabe liquidação na execução ou nos embargos. No que concerne ao pedido da embargada de oitiva de testemunhas, observo que o ônus probatório é do embargante e não seu, já que detém título de obrigação líquida, certa e exigível. Assim, indefiro as provas requeridas e determino venham os autos conclusos para julgamento, observada a ordem cronológica. Int. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, necessidade de dilação probatória concernente a realização da prova pericial e testemunhal, visto que a dívida executada não é líquida e muito menos certa porquanto teria sido realizado acordo verbal e que débitos trabalhistas foram pago pelo recorrente como forma de amortizar a dívida. Verbera o cerceamento de defesa uma vez que a prova negada é essencial para o deslinde do litígio. Aduzindo presentes os pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada para que seja deferida as provas requeridas. Subsidiariamente requer que seja deferida pelo menos a prova pericial. Preparo constante nos IDs 38868991e 38868987. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão do almejado efeito suspensivo. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à aferição de necessidade de prova testemunhal e pericial em sede embargos à execução para aferir o valor do débito exequendo o qual não seria líquido e nem certo. Argui o apelante preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento das provas testemunhal e pericial, que indicariam o acordo tácito entre as partes, o pagamento de outras despesas e a aferição de eventual saldo a ser pago. Sobre o tema da dilação probatória, importa destacar que o juiz é o destinatário final da prova e o parágrafo único do art. 370 do CPC dispõe que “indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” Assim já entendeu este Eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PRETENSÃO DE COMPROVAR EFEITOS SOFRIDOS POR PERÍODOS DE SECA. EVENTO CLIMÁTICO IMPREVISÍVEL. PROVA PRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ARTS. 370 E 371, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal. 1.1. Os agravantes alegam, em suma, a necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar os efeitos sofridos nas lavouras de café durante dois anos consecutivos de chuvas raríssimas, bem como que não se pode impedir que a parte produza a prova necessária para a constituição de seu direito, mesmo que a prova seja endereçada ao juiz. 2. Não há necessidade de oitiva de testemunhas para comprovar a existência de seca na região do Município de Medeiros, MG, visto que os 2 decretos municipais juntados aos autos já declaram "situação de emergência" em 2014 e 2016 causada pela estiagem. 2.1. A prova documental é a mais apropriada para a pretendida comprovação dos efeitos sofridos nas lavouras de café, vista que somente por ela é possível se verificar os reais prejuízos financeiros causados diante da seca, sendo a prova testemunhal imprestável para essa finalidade. 3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3. Portanto, no caso em análise, o magistrado entendeu que a demanda está suficientemente instruída com as provas necessárias a resolução da lide, de modo que o julgamento antecipado do processo, sem a produção de outras provas, não resultará em cerceamento de defesa. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1430204, 07103108620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. ENCARGOS DE MORA. ADEQUADOS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRIMEIRA APELANTE. DEVEDORA PRINCIPAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. COMBATE ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTENTE. EFEITO PRÁTICO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas indicar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorre no presente caso. (...) 5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 5.1 Muito embora os apelantes afirmem competir ao apelado o ônus da prova, tem-se que o fazem por meio de alegações genéricas, não demonstrando a necessidade da inversão e de forma a não afastar o direito do banco apelado, ônus que lhes incumbia. 6. Preliminares suscitadas rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1373726, 07126247020208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, consoante explicitado na decisão agravada, a prova testemunhal é desnecessária para a comprovação da narrativa do devedor quanto a realização de acordo quanto ao débito. Diante desse contexto, uma vez que a credora/embargada não impugnou os embargos, o magistrado considerou bastante a afirmação e eventual documentação constante nos autos. No que tange a prova pericial para aferir a existência do débito e a apuração do quantum debeatur, trata-se de prova prévia que cabe exclusivamente ao devedor, porquanto segundo dispõe o art. 917, §§ 3o e 4o do CPC[1]. A alegação de que o agravante não teria condições de apurar os saldos existentes não restou demonstrada, mormente quando a prova de que efetuou parte do pagamento dos débitos da sociedade como forma de quitação do título se constitui prova fácil, meramente realizada pelos recibos de pagamentos. Com efeito, a alegação de necessidade de prova para a aferição do débito, se coaduna com o disposto para o excesso de execução, a qual, segundo a referida norma, imputa objetivamente a prova prévia do valor devido ao executado. Sobre o tema, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. DEPENDÊNCIA DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A matéria objeto da irresignação recursal foi devidamente prequestionada pela Corte de origem. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. É entendimento pacífico, sufragado por esta Corte Superior, a tese de que compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo em sede de embargos do devedor, quando fundamenta o pedido no excesso de execução. 3. "Todavia, se a própria apuração da existência do excesso de execução depender da realização de perícia, o embargante declinará essa circunstância na petição inicial e deverá requerer sua produção no momento processual adequado, devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, segundo seu prudente juízo de valor, quanto à necessidade ou não do deferimento da prova pericial, não podendo a questão, em regra, ser revista em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal" (AgRg no AREsp 261.207/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe de 3/6/2013). 4. Na hipótese vertente, a ausência de apresentação da planilha atualizada do débito, por si só, não acarreta o indeferimento liminar dos embargos do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que os autos regressem ao juízo de primeiro grau, para que o processo executivo prossiga em seu regular trâmite, com a produção da prova pericial requerida. (AgInt no AREsp n. 1.998.854/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Vale reiterar que sendo a prova dirigida ao magistrado e que, no caso em apreço, o juízo de origem não vislumbrou a necessidade da prova pericial. Conforme demonstrado, as razões jurídicas expendidas pelo agravante não se mostram suficientemente para autorizar a liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 917 (...) § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.